Tribunal: TJES
Processo: 0002984-16.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002984-16.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TIAGO SANTOS SALAMAO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/0206, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006; determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é demonstrada por autos de apreensão, laudos de constatação e laudo toxicológico definitivo que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida.

A autoria resta comprovada pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados por confissão extrajudicial e por declarações prestadas pelo adolescente envolvido.

A versão defensiva apresentada em juízo se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a conclusão condenatória.

A quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento pronta para a venda, a apreensão de valores em espécie e a tentativa de fuga com descarte da droga evidenciam a destinação comercial do material, caracterizando o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A prova dos autos demonstra vínculo estável e permanente entre o réu e o adolescente para a prática do tráfico, com deslocamento para assumir ponto de venda de drogas, o que afasta o concurso eventual e configura o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

A participação direta de adolescente na empreitada criminosa autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo suficiente a comprovação do envolvimento do menor.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

O regime inicial fechado é mantido em razão do quantum da pena aplicada e da ausência dos requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 40, VI; Código Penal, art. 69; Código Penal, art. 33, § 2º, “a”; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC, Quinta Turma, j. 18.06.2025; TJMG, Apelação Criminal, Quinta Câmara Criminal, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002984-16.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO SANTOS SALAMAO, ERNANI ANDRADE DE COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Santos Salomão
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (id. 50118377).

A denúncia narra o seguinte (fls. 03/03-verso):

[...] no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 13:30 horas, policiais realizavam patrulhamento de rotina na Rua São Jorge, no beco da casa do traficante conhecido como "Paulão", na Localidade de Garrafão, zona rural deste município, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando se depararam com o denunciado TIAGO juntamente com o adolescente infrator K.R.R.D.S., os quais, ao avistarem a viatura da polícia, tentaram fugir, tendo o denunciado TIAGO dispensado uma lata preta contendo em seu interior 32 pedras da droga conhecida como "Crack", já embaladas para a venda, e o adolescente KAIO dispensado um pote plástico vermelho contendo em seu interior 32 pedras da droga conhecida como "Crack", também embaladas, drogas estas descritas no Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 13, as quais o denunciado TIAGO e o adolescente infrator KAIO, associados, possuíam em suas guardas para a venda no varejo, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o segundo denunciado ERNANI era proprietário, possuidor, administração, guardador ou vigilante da residência onde o denunciado foi preso, tendo alugado ou consentido que ele e o adolescente KAIO a utilizassem, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. [...].

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (id. 50118377) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
, ao cumprimento da pena definitiva total de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa,

à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais do apelante
Tiago Santos Salomão
, acostadas no id. 16647574, a defesa técnica requer a absolvição dos crimes pelos quais o acusado foi condenado, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
; a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4º, do artigo 33
, da mesma lei, em seu patamar máximo; e a fixação de regime prisional aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superadas as preliminares suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a negativa de autoria, alegando que o réu estava no local apenas a passeio e que a droga não foi encontrada em sua posse direta.

Pois bem.

Após análise detida dos elementos amealhados nos autos, verifico que deve ser desprovido o pedido de absolvição, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do acusado pela traficância ilícita de entorpecentes e pela associação para tal fim.

A materialidade delitiva restou inconteste por meio dos elementos constantes nos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão (fl. 14 dos autos físicos/id. 14339708), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 16/id. 14339708), Boletim de Ocorrência (fls. 22/27/id. 14339708) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 277/277-verso/id. 14339708), que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (
crack
).

No que tange à autoria, em que pese a negativa do réu em juízo, as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório confirmam a prática delitiva. O acusado, ao ser interrogado em juízo (mídia id. 14339708), negou a propriedade da droga e a traficância, apresentando a seguinte versão:

[...]
Que não tinha envolvimento com o tráfico; Que só foi ao local a passeio, pelo simples fato do menor KAIO lhe chamar para ir para lá; Que o menor Kaio já morava lá com a Nathalia; Que reside na Serra ES; Que veio a este município só passar um final de semana; Que conhece o menor KAIO de onde mora; Que ele saiu de lá para vir morar aqui; Que o menor KAIO chamou o declarante para passar um final de semana com ele; Que afirma não saber da existência das drogas dentro da residência; Que não dispensou nenhuma droga; Que nega ter corrido, pois no momento da apreensão estava no sofá da casa do Ernane; Que não conhece o Ernane e nunca o tinha visto antes; Que estavam dormindo na casa era o menor KAIO e a NATHALIA; Que na Serra ES trabalha como ajudante de pedreiro; Que estava há dois dias na município; Que não viu movimentação de tráfico dentro da casa; Que afirma que o menor KAIO saia, mas o declarante permanecia dentro de casa e não sabe dizer o que o menor fazia fora de casa; Que não saia de casa, porque não conhecia nada e nem ninguém e o menor KAIO pedia para que o declarante permanecesse em casa; Que veio para passar o final de semana e ir embora, mas no exato momento de retornar foi preso; Que não confirma as declarações prestadas na delegacia, pois alega não ter sido permitido que prestasse depoimento; Que na Serra ES trabalhava com seu tio Edvaldo e recebia R$80,00 (oitenta reais) a diária.

Contudo, a versão defensiva encontra-se isolada nos autos e dissocia-se das demais provas produzidas, especialmente dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Nesse contexto, o Policial Militar
Felipe da Silva Souza
, em juízo (mídia id. 14339708), narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, confirmando a tentativa de fuga e o descarte dos entorpecentes:

[...]
que se lembra da ocorrência, mas não dos detalhes; Que em patrulhamento na rua do Paulão;
Que indivíduos correram dispensando a droga para o fundo da casa e outro jogou para o lado da casa vizinha; Que foi apreendido a droga e o dinheiro; Que os dois indivíduos eram de Vitória ES e estavam há poucos dias ali;

Que estavam traficando para o Paulão
em uma casa alugada por sua filha;
Que os indivíduos falaram que parte do lucro da droga vendida seriam deles e outra parte do Paulão;

[...].

No mesmo sentido, o Policial Militar
Flávio Alves Sales
, em seu depoimento judicial (mídia id. 14339708), corroborou a versão apresentada pelo seu colega de farda e confirmou a admissão informal da traficância pelos envolvidos no momento da abordagem:

[...]
que o proprietário do imóvel, o réu Ernani, afirmou que não tinha conhecimento da presença do réu Tiago e de um adolescente na residência, pois a mesma estava alugada para uma filha do nacional conhecido como “Paulão”. Declarou que
tanto o acusado quanto o menor Kaio admitiram que estavam realizando a venda de drogas
. Esclareceu, ainda, que não conhecia o réu Ernani e que nunca tinha abordado-o, que ele foi encaminhado à Delegacia como testemunha, mas foi embora antes de prestar depoimento.

Em esfera investigativa, os policiais igualmente afirmaram o seguinte:

EM patrulhamento da Força Tática no endereço desta ocorrência, lugar esse conhecido dos militares pelo intenso tráfico de drogas, sendo diversas vezes alvos de cumprimento de mandado de busca e apreensão e de diversas prisões em flagrante, a viatura visualizou, num primeiro momento,
dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga para sentidos opostos, sendo que um deles, posteriormente identificado como Kayo Ricardo Rangel da Silva, correu para dentro do quintal da residência,
sendo acompanhado pelos militares (Cb Sales e Sd Silva Souza), onde foi visualizado que
Kayo arremessou um objeto vermelho por cima do muro de trás da residência
. Ao ser abordado, Kayo não obedeceu a ordem de parada, tendo resistido a abordagem com intuito de fugir, sendo necessário uso moderado da força para que fosse imobilizado.
Ato contínuo, o Sd Thiago visualizou um terceiro individuo em cima da laje da residência, posteriormente identificado como Tiago Santos Salamão, que ao perceber a aproximação do militar, arremessou um outro objeto de cor preta por cima do muro lateral
esquerdo da residência. Diante dos fetos, após a abordagem do suspeito Tiago, e depois de contermos e imobilizarmos o suspeito Kayo,
o militar Sd Silva Souza pulou o muro de trás e localizou o objeto vermelho,

se tratando de um pote de plástico contendo 23 pedras de substância similar a CRACK,
embaladas e prontas para a traficância. O
Sd Thiago adentrou a residência do lado esquerdo e localizou o objeto preto, sendo uma lata pequena contendo 32 pedras de substância similar a CRACK,
embaladas e prontas para a traficância. Durante as buscas no imóvel, foi encontrado na laje onde estava o abordado Tiago, a quantia de R$ 564.00 em espécie, e no interior da residência, a quantia de R$ 622,80 em espécie.
Ao serem indagados sobre o ocorrido, ambos os detidos disseram serem da cidade de Vitoria, e estavam na casa há cerca de 04 dias, tendo vindo a convite de um cidadão que disseram conhecer pelo apelido de Neguinho, para vender drogas no local a mando de PAULAO
,
sendo que receberiam 90 pedras de CRACK cada um e venderiam cada unidade pelo valor de R$10,00, sendo que o lucro deles seria de R$100,00 no total da venda da carga
. Informo, em tempo, que o individuo Paulão, de nome Paulo Sergio Pereira, citado por ambos os suspeitos, é conhecido de todos os militares desta área como chefe do tráfico de drogas e de outros crimes na região, sendo alvo de Mandados de busca e apreensão e de prisão. [...].

Corroborando com as provas acima mencionadas, o adolescente apreendido na ocasião, logo após os fatos, admitiu as circunstâncias narradas na denúncia, nos seguintes termos (fl. 11 dos autos físicos):

QUE: MORA com sua mãe, em Vila Nova de Colares, na Serra; QUE um TIAGO, diferente do que foi detido junto com o depoente nesta ocorrência, também de Vila Nova de Colares, apelidado de CARA DE CAVALO, de Vila Nova de Colares, falou para o depoente que tinha uma casa em Itapemirim para vender uma droga e ganhar um dinheiro fácil; CARA DE CAVALO falou que o depoente tinha que levar um colega junto com ele; QUE chamou TIAGO, detido nesta ocorrência, que conhece faz aprox. 3 anos, que mora em seu bairro, para vir também para Itapemirim; DISSE para TIAGO que viriam para a roça de Itapemirim, iriam fazer um dinheiro, e também curtir com umas novinhas por uns dias; QUE CARA DE CAVALO pagou as passagens para o depoente e TIAGO virem para Itapemirim; ALÉM das passagens, o depoente recebeu de CARA DE CAVALO R
$
50,00, e um papel com o endereço para onde iriam em Garrafão, zona rural deste município; SEGUIRAM de táxi de Cachoeiro para Garrafão, tendo chegado neste município no último domingo; NÃO falou expressamente para seu colega TIAGO que iriam vender drogas; RELATA ter falado para sua mãe que iria para roça em ltapemirim a trabalho; ASSI
M
que chegaram em Garrafão, no endereço do papel, foram recepcionados por um tal de NEGUINHO, que não conhecia, e o descreve: negro, com barba de costeleta, corte de cabelo disfarçado, não se recorda se tinha tatuagem;
NEGUINHO falou que tinha que meter o pé, e antes de deixar a casa, entregou duas cargas de 90 pedras em cada carga para o depoente e TIAGO venderem; NEGUINHO foi embora na última segunda-feira;
RELATA que achou que estava vendendo drogas para TIAGO CARA DE CAVALO; NAO ouviu o nome de PAULAO em momento algum;
NA data de hoje, na hora do almoço, militares chegaram na casa onde estavam, e abordaram o depoente e TIAGO na casa
; QUE tentou fugir da PM, mas acabou detido, e se feriu por tentar se desvencilhar da abordagem policial; RELATA ter tentado correr enquanto era algemado, e acabou sendo imobilizado no chão, quando ficou com arranhados no rosto; QUE quando tentou fugir da PM, jogou fora uma latinha vermelha com pedras de CRACK, e tentou esconder todo dinheiro da venda das drogas debaixo de urna telha;
RELATA que todo dinheiro encontrado na casa é fruto da venda de drogas; A casa onde estavam não tinha chave; RELATA que quando acabasse
m
com a carga de drogas, deveriam manter contato com NEGUINHO, para visar que tinham acabado o serviço;

[...].

Em esfera policial, o apelante, em que pese tenha retificado totalmente sua versão em juízo, conforme já mencionado, havia confessado o seguinte:

[...] VIERAM para Itapemirim de ônibus, tendo descido na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, de onde seguiram de táxi para o local que KAIO já havia recebido o endereço em Garrafão, zona rural de Itapemirim; QUANDO chegaram na casa de Garrafão, foram recepcionados por NEGUINHO, sujeito negro, medindo aprox. 1,68 de altura, com uma tatuagem com um nome no braço direito; No local, NEGUINHO entregou duas cargas de pedras de CRACK, cada uma com 90 pedras, a KAYO; KAYO então ficou com as 90 pedras de CRACK;
QUE ficou combinado com NEGUINHO de que KAYO e o interrogado ficariam na casa e venderiam as duas cargas de pedras de CRACK citadas, e cada um receberia R
$
100,00 depois de venderem tudo
; OUVIRAM NEGUINHO falar que ele ficava na casa para vender drogas a mando de um tal de PAULAO, que não chegou a conhecer; NEGUINHO, até a chegada do interrogado e KAYO na casa, falou que estava na casa fazia uns 6 meses; ANTEONTEM, NEGUINHO foi embora, e falou que iria para Vitória; NA data de hoje, estando na casa o interrogado e KAYO, policiais chegaram na casa, e o interrogado estava na laje, e KAYO havia descido;
QUANDO avistou a PM, o interrogado jogou fora uma latinha preta que tinha no interior 33 pedras de CRACK; QUE KAYO portava uma latinha vermelha com uma outra quantidade de pedras de CRACK que não sabe a quantia;
QUE KAYO resistiu à abordagem dos policiais e tentou fugir, razão pela qual ficou com algumas escoriações; [...].

Nesse viés, constata-se que os depoimentos dos policiais são seguros e convergentes acerca dos fatos, não deixando dúvidas sobre a efetiva mercancia ilícita de entorpecentes realizada pelo acusado em comunhão de desígnios com o adolescente. Os agentes públicos foram uníssonos em afirmar que avistaram o réu e o menor dispensando objetos que, posteriormente, verificou-se tratarem das latas contendo as pedras de
crack
.

A esse respeito, embora a defesa alegue que os depoimentos dos policiais seriam insuficientes, as provas constantes nos autos demonstraram, de modo inverso, que esses agentes narraram, nas esferas investigativa e judicial, de forma uníssona e robusta, as circunstâncias da abordagem e da apreensão das drogas. Ademais, é cediço que o depoimento de policiais possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos e não contraditados por provas em contrário.

Por sua vez, a quantidade de droga apreendida (64 pedras de
crack
), a forma de acondicionamento (prontas para venda), a apreensão de dinheiro em espécie e a dinâmica da abordagem (tentativa de fuga e descarte do material) são circunstâncias que, analisadas em conjunto e corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante e do adolescente, evidenciam a destinação comercial do entorpecente, caracterizando o crime de tráfico de drogas previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006)
, entendo que a sentença condenatória também deve ser mantida.

A prova oral colhida demonstra que o apelante
Tiago
e o adolescente deslocaram-se de outra cidade (Serra/ES) para o município de Itapemirim/ES com o fim específico de comercializar drogas, estabelecendo-se em uma residência alugada pela filha de um conhecido traficante local (“Paulão”).

Tal circunstância demonstra não se tratar de mero concurso eventual de agentes, mas sim de uma união estável e permanente, com divisão de tarefas e planejamento prévio, voltada para a prática reiterada do comércio espúrio naquela localidade.

O deslocamento interestadual/intermunicipal para assumir ponto de venda de drogas denota organização e vínculo associativo sólido, preenchendo os requisitos do tipo penal do artigo 35. da Lei de Drogas.

Igualmente, restou comprovada a causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que a prática delitiva envolveu diretamente o adolescente
K.R.R.
D.S.
, que atuava em conjunto com o apelante na venda dos entorpecentes, tendo inclusive dispensado parte da droga no momento da abordagem policial.

Tratando-se de majorante de natureza formal, basta a comprovação da participação do menor na empreitada criminosa, o que restou sobejamente demonstrado nos autos.

Saliento que a norma tutela a proteção integral da criança e do adolescente, buscando impedir que maiores imputáveis os envolvam na prática do ato criminosa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, III E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO. [...] DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, III E VI, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. [...]
Inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, quando demonstrado nos autos o envolvimento de menor de idade na prática do crime de tráfico de drogas.
- [...]
(TJMG; APCR 0013691-60.2024.8.13.0145; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025).

Portanto, diante da robustez das provas produzidas, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado). Todavia, tal pleito não merece prosperar.

Conforme fundamentado alhures, restou mantida a condenação do apelante pelo crime de
associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006)
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e/ou a integração a organização criminosa, requisitos negativos que impedem a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, transcrevo entendimento consolidado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA . ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de 1.390 dias-multa, dada a apreensão de 18 porções de "Cannabis Sativa L". A defesa alega nulidade por prova ilícita (prints de WhatsApp sem autorização judicial), ausência de prova para a condenação por associação para o tráfico e pleiteia a aplicação da minorante do art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade decorrente do uso de prova ilícita; (ii) se a condenação pelo crime de associação para o tráfico está devidamente fundamentada em provas; e (iii) se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao condenado também pelo crime de associação para o tráfico. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese. 4. A tese de prova ilícita foi corretamente afastada, pois as mensagens de WhatsApp foram obtidas mediante decisão judicial que autorizou a busca e apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos relacionados ao tráfico de drogas . 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstram a estabilidade e permanência da atuação conjunta dos réus, sendo inviável a revisão desse entendimento por meio de habeas corpus, que não admite o revolvimento fático-probatório. 6.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que é exclusiva para casos de tráfico privilegiado, quando o réu não integra organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 00000000000000820487 SP 2023/0145018-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 18/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025).

Dessa forma, mantida a condenação pelo delito associativo, torna-se incompatível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa e sua integração em grupo voltado à prática de ilícitos penais.

Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, considerando o
quantum
total da pena aplicada (09 anos e 03 meses de reclusão), mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do mesmo
codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)